Tribunal: CARF
Processo: 13161.720458/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720458/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ADMINISTRADORA DALLARI AGRONEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONSIDERANDO PREÇO DE TERRA
CONSTANTE EM SIPT - POSSIBILIDADE
Por expressa determinação legal é permitido o lançamento do imposto com
base em informação de preço de terra constante no SIPT contendo aptidão
agrícola.
ÔNUS DA PROVA É DO CONTRIBUINTE DECLARANTE
Cabe ao contribuinte provar os dados por ele mesmo informados em sua
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Sum. Carf no 2)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720458/2015-72
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 24/03/2015, às 11:07, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
0143/00053/2015, fls. 3 e ss, referente à Declaração no 01.46832.98, entregue em 08/09/2011,
em razão da não comprovação do Valor da Terra Nua – VTN declarado. A exação foi constituída
para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR de exercício
2011, no Valor de R$ 21.176,86, Juros de Mora de R$ 6.755,41, Multa de Ofício de R$
15.882,64, totalizando R$ 43.814,91.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, com o registro de que o contribuinte não comprovou o
Valor de Terra Nua – VTN, descrito na DIRT 2011.
A exação foi precedida por procedimento fiscal, conforme Intimação no
0143/00057/2014, de lavra em 08/10/2014, 11:40, fls. 8 e ss, referente aos exercícios de 2010 a
2011, sendo juntado aos autos cópias de informações e documentos, 12 e ss, referentes ao imóvel
declarado.
Destaque-se a exigência quanto à comprovação do VTN, conforme Intimação no
0143/00032/2015, em 23/02/2015, às 09:46, com o registro de que haveria arbitramento de
valor, em caso de falta da confirmação deste, inclusive com a citação daquele que seria
utilizado, fls. 91/93, “CAMPOS R$ 3.547,89 – CULTURA/LAVOURA R$ 4.726,44”.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 111 e ss,
alegando em síntese ilegalidade no ato de arbitramento, vez que entende inversão do ônus
probante e, ainda, não caber ao município fixar valores referentes ao VTN, com
inconstitucionalidade de lei municipal, para além de ter apresentado cópia daqueles documentos
que comprovam o efetivo valor do imóvel. Requereu ao final a manutenção do VTN declarado e
a extinção da exação.
Apresentou cópia de documentos, fls. 121 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-087.991, de 20/09/2019,
fls. 143 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
É legítima a exigência de créditos tributários formalizados por servidor competente de
município conveniado, nos termos da Lei n° 11.250/2005.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
O contribuinte foi regulamente notificado em 13/02/2020, às 16:05, conforme fls.
151/154.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 18/03/2020 por advogado, precisamente às
10:44:06, fls. 156, juntada aos autos a fls. 157 e ss.
Argumentou que aquele valor declarado corresponde à efetiva transação do
imóvel, quando realizada a sua compra, entendendo não ser razoável a arbitragem nos seguintes
termos, fls. 158/159, inexistindo por parte do fisco a comprovação do VTN arbitrado:
Exigir que o contribuinte atribua na DITR valor de mercado superior ao que ele
declarou no DIRPF e na escritura pública de compra e venda do imóvel não é razoável,
passa a transparecer que na operação de compra cometeu ato ilícito de compra com
ativo descoberto. Como se parte de seus pagamentos não fossem contabilizados.
(...)
Foi realizado o Lançamento de Credito Tributário complementar elevando a base de
cálculo do tributo om base em valor atribuído por servidor do município sede do imóvel
som base em valores lançados no SIPT/RFB sem que o município demonstre qualquer
estudo técnico que sustente o valor atribuido por hectare.
Quanto aos demais argumentos, repetiu aqueles arguidos em sua primeira peça de
defesa de fls. 111 e ss, especialmente quanto à necessidade do lançamento provar, com estudo
individualizado, o valor utilizado na exação como base de cálculo do tributo, para além do
município não possuir prerrogativa de fixar o VTN, fls. 165:
Pois para fixar o valor do VTN teria que fazer um estudo individualizado em cada
propriedade, pois cada imóvel guarda particularidades individualizadas, tais como
destinação da atividade, distancia da sede do município, acesso, índices de incidência de
chuvas e análise da composição do solo. E sabidamente a Administração Municipal não
tem este estudo realizado. Sendo assim não poderia jamais determinar o valor do VTN
por lhes faltar parâmetros técnicos.
Deve haver cuidado do ente municipal para que não haja ampliação na interpretação
dada ao convênio, pois o Município não possui prerrogativas de fixar valores referentes
ao VTN. Não está em sua base legislativa a incumbência de tal ato, sendo que valores
fixados em Lei Municipal não possuem eficácia perante o Sujeito Passivo da Obrigação
Tributária. Nem mesmo o convênio tem o poder de determinar que o Município fixe os
valores da Terra Nua, pois tal documento não possui força de Lei para impor que os
Municípios fixem valores de Terra Nua.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Alega inconstitucionalidade de lei municipal e falta de competência do município,
fls. 166:
Como já visto, a Lei Municipal ou Decreto que fixar o VTN é inconstitucional, logo,
contestável a qualquer momento pelo Ministério Público, pelo o Sujeito Passivo da
Obrigação Tributária, pelos Tribunais de Contas e por quaisquer órgãos representativos
da sociedade civil organizada. Em linhas gerais, o ente público Município não tem
competência para fixar o valor da terra nua por que o ITR é tributo federal. A União
apenas repassa por convênio ao Município o direito de fiscalizar e arrecadar até100% do
tributo.
Aduz mais uma vez ter ocorrido a inversão do ônus da prova com ilegalidade, fls
169:
A inversão do ônus da prova ao arrepio da lei deve causar revolta nos Sujeitos Passivos
da Obrigação Tributária....
Por fim requereu o acatamento de seus argumentos, com reforma da decisão a quo
e a declaração de insubsistência e improcedência da ação fiscal, já que demonstrou o valor
transacionado do bem por cópia de escritura pública.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho achou por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.062, de 11/08/2021, fls. 175 e ss, para que a
unidade de origem apresentasse a tela SIPT que deu suporte ao arbitramento do VTN em
discussão nos autos.
A autoridade tributária juntou, conforme fls. 180 e 181 o extrato do SIPT, para o
município de localização do imóvel, com o registro por aptidão agrícola dos VTNs R$ 4.726,44
(Cultura/Lavoura) e R$ 3.547,89 (Campos), exercício 2011.
Foi dada oportunidade de manifestação do recorrente, fls. 184, ciência em
12/02/2022, fls. 185, permanecendo silente, fls. 186.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls.
175 e ss, ao que, admitindo-o igualmente passo a examinar suas razões juntamente com as
demais informações produzidas nos autos.
•
alegações de ilegalidade no arbitramento, inversão do ônus da prova e
inconstitucionalidade de lei municipal
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Aduz a peça recursal que houve ilegalidade no arbitramento pela ausência de
estudo que demonstre o valor utilizado na exação, para além de entender a inversão do ônus da
prova, já que, a seu juízo, cabe ao órgão fiscal provar o que arbitra.
Primeiramente, a lei tributária que define as regras para o gravame em exame, Lei
no 9.393, de 1996, permite que a fiscalização realize o lançamento com arbitramento da base de
cálculo, em caso de subavaliação ou prestação de dados inexatos ou incorretos, considerando as
informações sobre preços de terras constantes de sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 14 caput:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Resta suficientemente claro nos autos que a fiscalização deixou consignada a
possibilidade de arbitramento do VTN, conforme Intimação no 0143/00032/2015, realizada antes
do lançamento, com a ressalva de que, em caso de falta da confirmação do valor, seria utilizado
aquele constante do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Conforme extrato de fls. 180, trazido aos autos após diligência, a autoridade
tributária responsável pelo lançamento se utilizou daqueles dados constantes do SIPT da RFB
para o município de jurisdição do imóvel e exercício 2011, considerando a aptidão agrícola
CAMPOS, de VTN mais baixo.
A alegação de ilegalidade do procedimento adotado pelo fisco no arbitramento
do valor da terra, in casu, por não realizar um estudo do preço do imóvel, é desprovida de
fundamento legal e, ao contrário do que argumenta o recorrente, o VTN utilizado obedeceu
aos ditames da lei, inexistindo, por esse motivo, ilegalidade na conduta.
Aduz ainda o recurso inversão do ônus da prova, vez que entende que é a
fiscalização tributária quem tem de comprovar o valor do imóvel, contudo olvida que é DELE
mesmo o ônus de provar o valor por si declarado na DITR 2011 no 01.46832.98, nos termos em
que reza o art. 36, caput, da IN-SRF no 256, de 2002:
Art. 36. O sujeito passivo, inclusive o isento, ou a pessoa imune deve apresentar
anualmente, em modelo aprovado pela SRF, a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR) correspondente a cada imóvel rural,
composta pelos seguintes documentos: (grifo do autor)
Portanto, inexiste qualquer inversão do ônus da prova, conforme alegado no
recurso.
Mister também ressaltar que, muito embora o recorrente tenha apresentado cópia
da transmissão do imóvel por escritura pública, para fins tributários, a prova hábil a aferir o
Valor de Terra Nua - VTN, a juízo da autoridade tributária, é Laudo de Avaliação emitido em
conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Tratando-se de direito tributário e, em especial para o caso dos autos, o
lançamento do tributo em si, obrigação principal, acrescida de multa proporcional e juros de
mora, há que se lembrar que NÃO se trata de sanção de ato ilícito, nos termos do art. 3o do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei o 5.172, de 1966, portanto, o que se verificou foi a
insuficiência quanto ao pagamento de ITR, referente à DITR 2011 no 01.46832.98.
Quanto à alegada inconstitucionalidade de lei municipal, cabe somente aplicar o
entendimento sumulado por este Conselho, Sumula Carf no 2, abaixo transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Por tudo posto, considerando também o cumprimento, in casu, dos requisitos do
ato constitutivo do direito em exame, nos termos em que reza o art. 11 do Decreto n o 70.235, de
1966, ausentes as nulidades previstas no art. 59 do mesmo decreto, não resta qualquer vício
processual a verificar.
Os exames dos argumentos acima expostos exaurem as alegações do recurso
voluntário, ao que voto pela sua improcedência, mantendo a exação tal qual inicialmente lançada
e negando a todos os pedidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 195
DF CARF MF
Original